Tribunal: TJDFT
Processo: 0722070-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0722070-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA AMANCIO GOMES AGRAVADO: CONCESSIONARIA GTO MOTORS EXCLUSIVE LTDA DESPACHO Pela derradeira vez, renove-se a intimação da agravante para que viabilize a intimação pessoal da agravada (ou forneça os dados do patrono dela eventualmente constituído no juízo de origem, inclusive a curadoria especial, se o caso), no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator